Tribunal: STF
Processo: MS 26737
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE
   SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO.
   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGALIDADE DE ATO DE APOSENTADORIA.
   NÃO-SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
1. O art. 5º,
   inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado
   de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso
   administrativo provido de efeito suspensivo.
2. Inexistência de
   erro de fato. Impossibilidade de decretação de nulidade de
   processo administrativo, no qual pende julgamento de pedido de
   reexame, sob pena de se desrespeitar a competência constitucional
   do Tribunal de Contas da União.
3. No julgamento da legalidade
   do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o
   Tribunal de Contas da União não se sujeita aos princípios do
   contraditório e da ampla defesa. Súmula Vinculante n. 3 do
   Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.